Tribunal: STF
Processo: Rcl 90971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil), contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0101189-72.2023.5.01.0483, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275, 530, 789, 858, 949, 1.167 e 1.193.

A reclamante narra, em síntese, o seguinte:

1. A presente reclamação constitucional é proposta contra o acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Doc. 04 – Íntegra do Processo), nos autos da reclamação trabalhista movida pelo empregado JUAREZ KALIM SALOMAO JUNIOR, em face da NAV Brasil, pleiteando a inclusão no Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria – PDITA. 2. Em razões finais (Id. b46b39b), a NAV Brasil demonstrou que fazia jus ao reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive o pagamento por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor - RPV. 3. A sentença que julgou os Embargos de Declaração (Id. 99bf282), reconheceu a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil. 4. Contudo, em sede de acórdão que julgou os Recursos Ordinários (Id. e597ffd), a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, reformou a sentença para não reconhecer a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil. [...] 6. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, o posicionamento adotado não resiste ao mais singelo confronto analítico do entendimento jurisprudencial consolidado perante esse c. Pretório Excelso. [...] 8. Assim, diante da eventual possibilidade de condenação da NAV Brasil e prosseguimento de eventual execução trabalhista com a consequente penhora de seus bens, sem a submissão do regime de precatórios do art. 100, CRFB/88 ou do RPV, além da possibilidade de expropriação de numerários dos cofres públicos por meio de realização de depósito recursal para interposição de recurso (art. 1º, inciso IV, do Decreto-lei 779 /1969), a NAV Brasil ajuíza a presente reclamação constitucional para cassar o acórdão reclamado e ser reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, principalmente o pagamento do débito por precatórios ou RPV, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 437, 530, 789, 858, 949, 1167 e 1193, por serem precedentes de observância obrigatória, com efeitos erga omnes e dotado de efeito vinculante, em linha com os artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).

Sustenta que:

11. O entendimento consolidado por esse Tribunal Constitucional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, com efeito vinculante, estende o regime de precatórios às empresas públicas que (i) prestam serviço público essencial; (ii) de natureza não concorrencial; e (iii) sem intuito primário de lucro, gozam das prerrogativas da Fazenda Pública: [...]
16. Conforme será demonstrado, a NAV Brasil é uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017) e repisado nas Reclamações Constitucionais nº 70.817/PR5 , 71.168/ES6 e 72.325/PR7 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 71.176/DF8 e 72.594/SP9 e 79.88410 (Rel. Cristiano Zanin), 72.587/RJ11 (Rel. André Mendonça), 75.164/ES12 , Rcl 80.356/PA13 e 80.694/PB14 (Rel. Luiz Fux), 76.957/MG15 (Rel. Nunes Marques) e 79.993/MG16 (Rel. Edson Fachin) ajuizadas por esta empresa pública – NAV Brasil (doc. 1, pp. 4-6 – sem os grifos do original).

Afirma que presta serviço público essencial, nestes termos:

17. Ao contrário do afirmado pela decisão reclamada que negou as prerrogativas à NAV Brasil e a INFRAERO ainda na fase de conhecimento, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme estabelece o artigo 173, §1º, Inciso II, da CRFB/88.
18. A NAV Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea. 
19. Como resultado da referida cisão, transferiu-se para a NAV Brasil a parcela do patrimônio da INFRAERO relacionado exclusivamente à prestação de serviços de navegação aérea, nos termos previstos no art. 3º, da Lei nº 13.903/2019: [...]
20. De acordo com o art. 5º, de seu Estatuto Social, a “NAV Brasil tem por objeto social implementar, administrar, operar e explorar, industrial e comercialmente, a infraestrutura aeronáutica destinada à prestação de serviços de navegação aérea que lhe for atribuída pelo Comandante da Aeronáutica – Autoridade Aeronáutica”. 
21. A prestação desse serviço público, sujeita a normas setoriais advindas do órgão regulador, decorre de disposição expressa do art. 21, da Constituição Federal, e do art. 8º, §6º, da Lei 11.182/2005: [...]
22. Destaca-se, nesse sentido, a competência exclusiva da União para explorar a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, tendo em vista o disposto no acima, da CRFB/88. 
23. O art. 8º, da Lei 13.903/2019, por sua vez, prevê que: [...]
24. Ademais, a Lei nº 7.783/1989, inciso X, com a redação dada pela Lei nº 13.903/2019, prevê que são considerados serviços essenciais o controle de tráfego aéreo e navegação aérea, exatamente o objeto social da NAV Brasil. 
25. Veja: todas as atividades desempenhadas por esta empresa são típicas do Estado, razão pela qual a NAV Brasil, nas dependências aeroportuárias em que opera, é a única que presta o serviço essencial de navegação aérea. Inexiste, dessa forma, concorrência. 
26. Portanto, é incontroverso que as atividades desempenhadas pela NAV Brasil são típicas de Estado (não prestando atividade econômica em sentido estrito), sendo essencial, por força de lei específica, de interesse estratégico à segurança nacional e, portanto, dirigido à coletividade (doc. 1, pp. 8-10 – sem os grifos do original).

Aduz, ainda, que tem natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro:

27. Conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados. Veja-se: [...]
28. Ademais, sendo a navegação aérea matéria sob reserva constitucional de alçada estatal, conforme art. 21, inciso XII, alínea “c”, da CRFB/88, poderá a União explorar a navegação aérea diretamente ou indiretamente, mediante utilização de instrumentos de descentralização administrativa. 
29. Assim, a NAV Brasil executa e presta serviço público, mediante outorga da União Federal, a quem foi constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de explorar a navegação aérea, operando em regime de exclusividade nas dependências em que presta o serviço de navegação aérea, não havendo, portanto, risco ao equilíbrio concorrencial (doc. 1, p. 10).

Ao final, requer:

a) seja determinada, de forma monocrática, a imediata suspensão da r. decisão reclamada em face da NAV Brasil, na Reclamação Trabalhista nº 0101189-72.2023.5.01.0483, em trâmite na 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até julgamento final da presente reclamação, cessando-se imediatamente quaisquer medidas de execução que desconsidere à sujeição da NAV Brasil ao regime de precatórios; 
b) o julgamento imediato pelo rito monocrático do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para julgar procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 437, 530, 789, 858, 949, 1167 e 1193, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, especialmente, o pagamento da condenação por meio de precatórios ou RPV, com o levantamento dos valores depositados pela estatal; 
c) ou, em assim, não entendendo, seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III e parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos das ADPFs supracitadas, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, especialmente, o pagamento da condenação por meio de precatórios ou RPV, e a dispensa da realização de depósito judicial, em razão da sua natureza de garantia do juízo, incompatível com o regime de precatórios; (doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é procedente em parte, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Conforme relatado, a reclamante, NAV Brasil, ajuizou a presente reclamação contra acórdão que “não reconheceu que a NAV Brasil se submete às prerrogativas da fazenda pública” (doc. 1, p. 3).

Transcrevo os acórdãos paradigmas que, segundo a reclamante, estariam em dissonância com a decisão impugnada:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 
2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 
3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 
4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.
5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 530 MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2020).

Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 
Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios (ADPF 789/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2022).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023).

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra decisões judiciais das Varas de Trabalho do Distrito Federal e do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que determinam o bloqueio e penhora de valores das contas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF para pagamento de verbas trabalhistas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a EMATER/DF, enquanto empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, impedindo a penhora direta de seus recursos para pagamento de débitos trabalhistas.  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A EMATER/DF é uma empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, com atuação no planejamento, coordenação e execução de programas de assistência técnica e extensão rural. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a equiparação de empresas públicas que atuam na prestação de serviços públicos essenciais e sem caráter concorrencial à Fazenda Pública, sujeitas ao regime de precatórios. 
5. A penhora direta de recursos da EMATER/DF viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes e da continuidade dos serviços públicos. 
7. Precedentes: ADPF 387 (rel. Min. Gilmar Mendes), ADPF 949 (rel. Min. Nunes Marques), ADPF 437 (rel. Min. Rosa Weber), ADPF 530 (rel. Min. Edson Fachin), ADPF 405 MC (rel. Min. Rosa Weber), e ADPF 275 (rel. Min. Alexandre de Moraes). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 
9. Determinação para que as execuções de decisões judiciais contra a EMATER-DF ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição da República (ADPF 1.167/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO . SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PROCEDENTE . 
I. CASO EM EXAME 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro buscando o reconhecimento da sujeição da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, diante de ordens judiciais de bloqueio e sequestro de seus bens. 
2. O requerente pleiteia que a IOERJ seja submetida ao regime de precatórios, argumentando que a estatal preenche os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para tal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas estatais prestadoras de serviço público, com base nos artigos 2º e 100 da Constituição Federal; e (ii) saber se a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) preenche os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para submissão de empresas estatais prestadoras de serviço público ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Supremo Tribunal Federal admite, de forma sistemática, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. A pluralidade de decisões e a necessidade de solução geral e imediata justificam o cabimento da ADPF, mesmo com a possibilidade de impugnação individual por recursos ou incidentes processuais. 
5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que empresas estatais prestadoras de serviços públicos, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 
6. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) presta serviço público essencial de publicação e distribuição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, além de serviços gráficos para a administração estadual, conforme Decreto-Lei estadual n. 70/1975 e Estatuto Social. 
7. As atividades residuais desempenhadas pela IOERJ são diminutas, sem impacto significativo no balanço da empresa e predominantemente prestadas ao próprio Estado do Rio de Janeiro, não configurando atuação em regime concorrencial. 
8. O capital social da IOERJ é integralmente subscrito pelo Estado, e a empresa depende de dotações orçamentárias estaduais, com vedação à capitalização direta de lucro, o que afasta o intuito lucrativo primário e corrobora sua finalidade pública. O bloqueio de recursos de tais entidades comprometeria a prestação do serviço público essencial. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para reconhecer: (i) a impossibilidade de utilização de valores mantidos em contas bancárias da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para bloqueio, penhora ou quaisquer atos de constrição em processos judiciais, e (ii) a submissão da estatal ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República (ADPF 1.193/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2025).

A decisão reclamada, no entanto, negou à NAV Brasil os benefícios conferidos à Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:

Embora a NAV BRASIL preste um serviço público essencial (navegação aérea), sua modalidade de atuação é de atividade econômica, sujeita ao mesmo regime concurrencial (ou potencialmente concorrencial) das empresas privadas em setores regulados. Isso é evidenciado pelo fato de que ela visa captação de recursos e lucros (Art. 10 da Lei 13.903/2019) e até mesmo realiza distribuição de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), conforme demonstram os documentos citados pelo Reclamante (fls. 53/54 do Recurso Ordinário). A própria redação do Art. 8º da Lei nº 13.903 /2019 estabelece que o objeto da NAV BRASIL é "implementar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeronáutica", confirmando sua natureza econômica. 
Ademais, o Art. 1º do Decreto-Lei nº 779/69 exclui expressamente o benefício às autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que explorem atividade econômica. A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que nem mesmo a INFRAERO, que gozava de status similar à NAV BRASIL antes da cisão, fazia jus a tais prerrogativas. A decisão citada pelo Juízo a quo em sede de Reclamação Constitucional (Rcl 72.325/PR) deve ser interpretada de forma restritiva. Enquanto o STF pode, pontualmente, analisar a aplicabilidade do regime de precatórios a empresas públicas prestadoras de serviço público não concorrencial (conforme ADPF 387, citada no acórdão), no âmbito da Justiça do Trabalho, e em face da literalidade do artigo 173, § 1º, II, da CF/88, e do Art. 1º do Decreto-Lei nº 779/69, o regime processual da NAV BRASIL deve ser o das empresas privadas. 
Portanto, a r. decisão de primeiro grau que estendeu as prerrogativas da Fazenda Pública (art. 1º DL 779/69) e o regime de precatórios (art. 100 CF/88) à NAV BRASIL é manifestamente contrária ao preceito constitucional e à legislação processual trabalhista e deve ser reformada. 
Dá-se provimento (doc. 1, p. 3 – com os grifos do original).

Como se vê, a decisão impugnada negou à reclamante os benefícios conferidos à Fazenda Pública. 

O Supremo Tribunal também já firmou entendimento pacífico no sentido de que a Infraero submete-se ao rito dos precatórios, nesse particular. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.476.443 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/5/2024).

Por tais razões, ao julgar as Reclamações  72.594/SP e 71.176/DF, propostas pela mesma reclamante, julguei parcialmente procedentes os pedidos para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 

No mesmo sentido decidiu o Ministro Alexandre de Moraes nas Reclamações  71.168/ES e 70.817/PR, propostas pela mesma reclamante.

Portanto, fica claro que a reclamação é procedente no ponto em que a reclamante requer o pagamento de eventual condenação por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor.  

No mais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não se estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios.

Cito os julgados:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024). 

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 233/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o ped